Tribunal: TJDFT
Processo: 0719430-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO REPETITIVO. TEMA 708 DO STJ. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE FIANÇA. LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990" (Tema 708 do STJ).
2. A executada assumiu livremente a posição de garantidora/fiadora do contrato de locação possibilitando a penhora de seu imóvel residencial, ainda que caracterizado como bem de família.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.